Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007475-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DIEGO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 060.242.041-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (IMPETRANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007475-12.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO REITERAÇÃO – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a preservação da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, a qual poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007475-12.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO DOS SANTOS MARTINS, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 162086), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de receptação e corrupção de menor – art. 180 do CP e 244-B do ECA.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa] e faz
jus
à aplicação das medidas cautelares alternativas, sobretudo porque os crimes imputados não foram cometidos com violência e grave ameaça à pessoa; 4) em caso de condenação, não será estabelecido ao paciente o regime prisional fechado.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi deferido, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem,
“nos exatos termos delineados na decisão liminar”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020